Tribunal: TJMT
Processo: 1002593-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002593-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Proteção da Intimidade e Sigilo de Dados]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALERIA CRISTHINE LEAL CABRAL PRATA - CPF: 792.827.171-00 (AGRAVANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (AGRAVADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA - CNPJ: 37.496.767/0001-63 (AGRAVANTE), TATIANE DE OLIVEIRA ARIZAWA - CPF: 856.782.951-87 (AGRAVANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO LIMINAR INDEFERIDO – REMOÇÃO DE CONTEÚDO PUBLICADO NA INTERNET – IMPOSSIBILIDADE – CENSURA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO E LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO GARANTIDAS PELA CF – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A concessão da medida liminar nos moldes em que requerida esbarra em direitos fundamentais constitucionalmente protegidos, dentre eles a liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento, sendo inviável a remoção dos comentários postados na página da agravada, até porque o uso abusivo da liberdade de expressão é combatido por meios na esfera dos danos morais, caso sejam configurados (ADPF 130, STF).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALERIA CRISTHINE LEAL CABRAL PRATA
,
TATIANE DE OLIVEIRA ARIZAWA
e
UNIODONTO DE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO LTDA
,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos de no 1058696-08.2020.8.11.0041, manejada em face de
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência com que as agravantes pretendiam compelir a empresa agravada a excluir os comentários depreciativos apostos em sua página na internet.

Para tanto, as agravantes alegam que, não obstante o juízo
a quo
tenha deferido o pleito para que a agravada exiba as informações constantes em seus registros para a identificação dos usuários responsáveis pelos atos de difamação lançados em sua página, deixou de determinar que a requerida promova a exclusão dos comentários maldosos publicados em nome das primeiras agravantes por terceiros desconhecidos.

Alegam que, na condição de cooperadas da última agravante, estão sendo prejudicadas com os comentários postados por tais pessoas não identificadas, posto que desqualificam a gestão atual da qual fazem parte, o que acarreta risco de responderem a processo interno, nos termos do art. 12, §2o, I e § 3, IV do Estatuto Social da Uniodonto de Mato Grosso.

Requerem seja determinada a exclusão imediata do conteúdo publicado sob utilização de falsidade ideológica, com intuito difamador e manifesto abuso de direito da livre manifestação do pensamento.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 78883972).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

81494455, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal e analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que as agravantes pretendiam compelir a empresa agravada a excluir os comentários depreciativos apostos em sua página na internet.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

(g.n.)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Isso porque, dedicando especial cuidado à tutela da liberdade de expressão e informação, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, sem qualquer restrição.

Por oportuno, confira-se os dispositivos constitucionais que são instrumentos indispensáveis para o resguardo e a promoção das liberdades públicas e privadas dos cidadãos:

“
Art. 5o (...) IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; (...)
”.

“
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1o Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2o É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística
”.

Como se vê, a censura é expressamente proibida pela CF, não podendo o Estado interferir no conteúdo da manifestação do pensamento dos cidadãos, de modo que não há que se falar em remoção dos comentários indicados pelas agravantes, apostos na página da
web
da agravada, sob pena de afrontar um dos pilares que estrutura o Estado Democrático de Direito, qual seja, o direito fundamental de liberdade de expressão.

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DA INTERNET. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO.
I - Em demandas que envolvem conflitos de direitos e garantias fundamentais, deve ser realizada a ponderação dos valores em conflito. Na hipótese, a liberdade de expressão e o respeito à honra. II - Prevalece a liberdade de expressão e pensamento quando não se verifica ofensa à liberdade de crença ou à honra e privacidade. Os comentários objeto da lide foram realizados em rede social, se limitaram à análise crítica, em contexto de debate realizado entre várias pessoas.
III - Apelação desprovida
”. (TJ-DF 07013527020208070004 DF 0701352-70.2020.8.07.0004, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/02/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/03/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNET. POSTAGENS VIRTUAIS OFENSIVAS EM PÁGINA ONLINE.
Agravante que mantém página criada com o escopo de permitir aos usuários dialogarem entre si a respeito da qualidade do serviço prestado por agências de publicidade
. Constatada, em cognição sumária, excesso do exercício do direito de liberdade de expressão, ante alguns comentários publicados.
Inviável, todavia, a determinação indiscriminada de remoção de todos os comentários que digam respeito ao agravado, na medida em que, a princípio, a determinação de exclusão de conteúdo tão somente por seu caráter crítico, constitui inadmissível censura.
Pedido genérico, cuja hipótese não é admissível. Dever de manutenção de dados previsto no art. 5o, VIII, e art. 15, da Lei no 12.965/14 (Marco Civil da Internet). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJ-SP - AI: 20965990620198260000 SP 2096599-06.2019.8.26.0000, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2019) (g.n.)

Ademais, o espaço em que foram inseridos os comentários “
Administração horrível, não recomendo; gerência e demais responsáveis sem devida qualificação para os cargos ocupados
” e “
Gerente sem preparo e super mal educada #ForaLucimar
” é destinado exatamente aos usuários da rede para que expressem suas opiniões, críticas e sugestões de melhoria à empresa cadastrada no perfil
Google My Business
, de forma que os conteúdos publicados condizem com o que era esperado pela agravada Uniodonto ao se cadastrar no referido perfil.

Outrossim, o fato de pessoas, sob o escudo do anonimato, terem se utilizado dos nomes das primeiras agravantes para postarem críticas no perfil da página da agravada carece de dilação probatória, inviável pela via estreita do recurso de agravo de instrumento, não sendo a simples alegação de que não foram as agravantes as responsáveis pela publicação apta a ensejar a imediata exclusão dos comentários.

Também não há qualquer risco de as agravantes serem punidas por infração ética ao Estatuto Social da Uniodonto, vez que a agravada já disponibilizou todas as informações constantes em seus registros para auxiliar na identificação dos usuários que supostamente se utilizaram dos nomes das primeiras agravantes para criticar a administração da empresa requerente, os quais poderão ser sancionados caso reste evidenciada a utilização do falso perfil.

Desse modo, a concessão da medida liminar nos moldes em que requerida esbarra em direitos fundamentais constitucionalmente protegidos, dentre eles a liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento, sendo inviável a remoção dos comentários postados na página da agravada, até porque o uso abusivo da liberdade de expressão é combatido por meios na esfera dos danos morais, caso sejam configurados (ADPF 130, STF).

Não bastasse, o longo lapso de tempo decorrido desde a publicação dos aludidos comentários na página da empresa agravada (há 9 meses), milita em desfavor da urgência da medida pleiteada, sendo imperiosa a manutenção da decisão de base.

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida, eis que bem observados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

SESSÃO DE 05 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 05 DE MAIO DE 2021:

REJEITADOS. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021